Tribunal: TJDFT
Processo: 0720181-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS MÍNIMOS. COMPROVADOS. INDEFERIMENTO LIMINAR. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do parágrafo 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, o requerimento para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Desta feita, inicialmente, cabe ao Magistrado analisar o requerimento formulado e verificar se existem requisitos mínimos para o processamento do incidente, garantindo-se o Contraditório, Ampla Defesa e o Devido Processo Legal das partes.

2. No caso, considero estarem presentes os requisitos mínimos para instauração do incidente, em virtude da própria natureza do Contrato originário firmado entre as partes e considerando que o fato, aliado à dissolução irregular da empresa evidenciam o alegado abuso da personalidade jurídica.

3. Recurso conhecido e provido.